Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712518-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores feito pelo agravante e determinou a liberação em favor da executada, ora agravada. O agravante requer "a concessão do efeito suspensivo no sentido de suspender a decisão do juízo a quo, e manter os valores bloqueados, sem liberação dos mesmos. No mérito, requer a reforma da decisão, no sentido de permitir a citação da devedora para reformar a decisão, declarando a perca(sic) do caráter alimentar do valor bloqueado ainda presente em conta judicial" É o necessário. Preparo recolhido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada já foi efetivamente cumprida, uma vez que ocorreu a transferência dos valores para a conta da agravada em 09/04/2026. Portanto, diante da perda superveniente do objeto, este recurso se encontra prejudicado. Ante o exposto, tenho por PREJUDICADO o presente agravo. Sem honorários. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora